Tribunal: TJSP
Processo: 2266782-10.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000035662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266782-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que é paciente JOÃO
VITOR FONSECA e Impetrante AUGUSTO CESAR MENDES ARAUJO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONCEDERAM EM PARTE A ORDEM, com a
fixação das medidas cautelares alternativas acima elencadas, sem prejuízo de outras a serem
adotadas na origem. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2266782-10.2019.8.26.0000
- 2 -
Habeas Corpus n. 2266782-10.2019.8.26.0000
Impetrante: Dr. Augusto Cesar Mendes Araujo
Paciente: João Vitor Fonseca
Comarca: Ouroeste Vara Única
Voto n. 45.474
HABEAS CORPUS. Tráfico de estupefacientes. Apreensão de 6
(seis) porções de cocaína, pesando 2,7g, 3 (três) pedras de crack,
com peso de 0,95g, e 1 (uma) porção de maconha, além de
dinheiro. Ausência de prática de outros delitos ou de atos
infracionais enquanto inimputável. Substituição da constrição
cautelar por medidas cautelares alternativas ao cárcere. Ordem
concedida em parte.
Impetração de HABEAS CORPUS em prol do paciente
João Vitor Fonseca, apontando-se como autoridade
coatora o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de
Ouroeste.
Em resumo, alega possível constrangimento ilegal
por conta de ausência de fundamentação na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2266782-10.2019.8.26.0000
- 3 -
deliberação que converteu a prisão em flagrante em
preventiva. Sustenta, ainda, a possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas ao
cárcere, alinhado ao fato de que o increpado reuniria
predicados pessoais para, em liberdade, responder ao
presente feito. Aduz, em acréscimo, que não seria caso
de incidência da majorante da venda de estupefacientes
perto de instituição de ensino, pois estava distante
cerca de 150 metros do local.
Requer, nestes termos, a concessão da ordem para
que seja revogada a prisão preventiva ou a
substituição por cautelares alternativas ao cárcere.
Indeferido o pleito liminar (fls. 45/55), vieram
aos autos as informações judiciais prestadas (fl. 58)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2266782-10.2019.8.26.0000
- 4 -
e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça,
este pela denegação da ordem (fls. 73/77).
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 45.474
Respeitosamente,
concedo
em
parte
a
ordem
postulada e justifico.
Aqui cabe esclarecimento inicial: praticamos jurisdição dogmática, não pragmática. Adotamos
paradigmas, critérios gerais quando diante de feitos
em termos de normalidade.
Sobre o paciente pende suspeita de envolvimento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2266782-10.2019.8.26.0000
- 5 -
delito tráfico de estupefacientes (art. 33, 'caput' da
Lei n. 11.343/2006).
Nos termos da denúncia ministerial, o ora paciente
supostamente traria consigo, para fins de entrega ao
consumo de terceiros, 6 (seis) porções de cocaína,
pesando 2,7g, 3 (três) pedras de crack, com peso de
0,95g, e 1 (uma) porção de maconha, pesando 0,5g, além
da quantia de R$ 134,60 (cento e trinta e quatro reais
e sessenta centavos).
Ao que dos autos consta, Policiais Militares,
durante patrulhamento, teriam avistado o paciente
transitando em uma bicicleta. Em razão de prévias
informações acerca da promoção do comércio proscrito
por pessoa com idênticas características é que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2266782-10.2019.8.26.0000
- 6 -
realizaram a abordagem.
Em revista pessoal, localizaram os estupefacientes
acima referidos, além do valor em dinheiro.
Na oportunidade, o ora paciente teria confessado a
prática da comercialização proscrita.
A r. deliberação que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, destacou a necessidade da
segregação
para
a
garantia
da
ordem
pública,
destacando que o increpado estaria promovendo o
comércio de tóxicos próximo a escolas municipais, além
de que já existiria informações de que ele seria o
responsável pela vende de estupefacientes na região,
circunstância que demonstraria a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2266782-10.2019.8.26.0000
- 7 -
reiteração de sua conduta (fls. 30/32).
De toda a sorte, é ainda prematuro o enfrentamento
das questões fáticas.
Ao relator, nesta fase, então, só cabe responder
ao pleito do paciente, ou sim ou não.
O paciente, pelo que dos autos consta, é primário,
sendo este o único fato desabonador de sua conduta,
tendo completado recentemente a maioridade penal (fls.
40/41).
A quantidade de estupefacientes apreendida com o
paciente, pese relevante
6 (seis) porções de
cocaína, pesando 2,7g, 3 (três) pedras de crack, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2266782-10.2019.8.26.0000
- 8 -
peso de 0,95g, e 1 (uma) porção de maconha não se
mostra exorbitante a ponto de inviabilizar a substituição da segregação por cautelares alternativas.
Destarte, diante das condições acima postas, quais
sejam, primeiro envolvimento criminal e quantidades
não exorbitantes, de rigor a substituição da prisão
por medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Daí, porque, substituo a prisão preventiva por
medidas cautelares alternativas ao cárcere, consistentes, as quais deverão ser devidamente
observadas, pena de revogação, consistentes em: (i)
comparecimento mensal em Juízo para informar endereço
onde
residirá
doravante
e
suas
atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2266782-10.2019.8.26.0000
- 9 -
profissionais, a primeira delas até 48 horas depois da
liberação na cadeia onde se encontra, saindo já
intimado para o próximo ato; (ii) não poderá ausentar-
se da comarca por mais de 8 dias; e (iii) recolhimento
domiciliar no período noturno (a partir das 20 horas)
em todos os dias da semana.
Ante tais circunstâncias e aquilo que é tratado
nestes autos, ao menos para esta fase, proponho à
turma recursal que seja CONCEDIDA EM PARTE A ORDEM,
com a fixação das medidas cautelares alternativas
acima elencadas, sem prejuízo de outras a serem
adotadas na origem.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator